Tribunal: TJES
Processo: 5023081-79.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023081-79.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO PRETTI CARVALHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE GLOBAL DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido e determinou o recolhimento das custas e do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da gratuidade da justiça, à luz da situação econômica da parte agravante, diante dos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de elementos probatórios que indiquem capacidade econômica.

4.
O magistrado possui poder-dever de investigar a real situação financeira da parte, não estando vinculado à declaração unilateral de hipossuficiência.

5.
A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, mediante análise global da renda, patrimônio e padrão de vida.

6.
A percepção de rendimentos mensais superiores a cinco salários-mínimos, aliada à existência de aplicações financeiras e à declaração recente de rendimentos expressivos, afasta a caracterização da miserabilidade jurídica.

7.
Despesas elevadas, inclusive com saúde, não implicam automaticamente o direito à gratuidade, quando não evidenciada incapacidade contributiva efetiva.

8.
A contratação de advogado particular, embora não seja fator impeditivo isolado, pode ser considerada em conjunto com os demais elementos probatórios.

9.
A revogação do benefício observou o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

10.
Os princípios do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana não asseguram isenção automática de custas quando demonstrada a capacidade financeira da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada mediante análise global da situação econômica da parte.

2. A existência de renda significativa e de reservas financeiras afasta a caracterização da pobreza jurídica exigida pelo art. 98 do CPC.

3. Despesas elevadas, ainda que essenciais, não autorizam automaticamente a concessão ou manutenção da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98; 99, §§ 2º, 3º e 4º; 100, parágrafo único; 101, §2º; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AgInt-AP nº 0012393-95.2018.8.08.0011, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 26.10.2021, DJES 01.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MARIA DO CARMO PRETTI CARVALHO
contra a r. decisão do evento 15067031 que revogou o benefício da assistência judiciária gratuita deferida pelo órgão
a quo
e, via de consequência, com arrimo nos artigos 100, parágrafo único, e 101, §2º, ambos do CPC
1
, determinou a intimação da apelante para proceder ao recolhimento das custas prévias e do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 15349222, em síntese, a agravante sustenta que: (i) a decisão agravada promoveu análise fragmentada da situação financeira da recorrente, desconsiderando o elevado e contínuo custo de suas despesas médicas essenciais; (ii) embora possua renda mensal aproximada de R$ 7.896,70 (sete mil oitocentos e noventa e seis reais e setenta centavos), suas despesas mensais indispensáveis, sobretudo com saúde, superam tal montante, gerando
déficit
estrutural de R$ 3.528,50 (três mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos); (iii) a existência de saldo em poupança não revela capacidade contributiva, mas sim consumo progressivo de economias para custear a própria subsistência; (iv) rendimentos declarados em exercícios anteriores não refletem a atual realidade financeira, que deve ser considerada para fins de concessão da benesse; (v) a constituição de advogado particular não afasta o direito à gratuidade, nos termos do artigo 99, § 4º, do Código de Processo Civil; e (vi) o benefício da assistência judiciária gratuita possui caráter personalíssimo, sendo indevida a consideração da renda de familiares para sua revogação.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente porque nas hipóteses em que o recurso versar quanto à necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita a jurisprudência pátria admite a dispensa momentânea de preparo como requisito de admissibilidade do recurso.

Não obstante o inconformismo da agravante, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, consagrou entendimento há muito adotado pela jurisprudência, a saber, o de se presumir verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Dessa forma, uma vez declarada a impossibilidade de custear a causa, em tese, o benefício deve ser concedido à parte.

Em que pese tal fato, essa presunção não é absoluta, de modo que, ainda que conste declaração de hipossuficiência nos autos, havendo elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência financeira, esta deve ser afastada.

A solidificada jurisprudência desta Corte destaca que o Juiz possui o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, podendo ainda, com base nos elementos constantes nos autos, rejeitar o pleito,
in
verbis:

[...] 1) Via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário. Sucede que,
condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica, justamente por cuidar-se de presunção relativa, podendo ser elidida por prova em contrário
. [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt-AP 0012393-95.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 26/10/2021; DJES 01/12/2021)

No caso vertente, não se desconhece a delicadeza da situação pessoal da agravante, pessoa idosa, portadora de enfermidades graves e que demanda cuidados permanentes, circunstância que, por óbvio, merece especial sensibilidade do Poder Judiciário. Todavia, a atuação jurisdicional, sobretudo quando se cuida da concessão de benefícios legais de natureza excepcional, como a gratuidade da justiça, não pode se afastar dos critérios normativos objetivos estabelecidos pelo legislador, sob pena de subversão do próprio sistema processual e de indevida generalização de uma benesse que pressupõe demonstração concreta de insuficiência de recursos.

O artigo 98 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que a gratuidade da justiça é devida àquele que não tem condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. A aferição dessa condição, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, não se satisfaz com a simples existência de despesas elevadas, ainda que relacionadas à saúde, mas exige análise global da situação econômica da parte, considerando-se renda, patrimônio, padrão de vida e capacidade contributiva efetiva.

No caso concreto, conforme já amplamente demonstrado na decisão agravada, a agravante percebe rendimentos mensais líquidos superiores a cinco salários-mínimos, oriundos de aposentadoria e pensão, além de ter declarado, em período recente, rendimentos anuais expressivos, inclusive rendimentos isentos e não tributáveis. Ainda que se reconheça que parte substancial dessa renda seja destinada a despesas médicas e assistenciais, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à caracterização da miserabilidade jurídica exigida para a concessão da gratuidade da justiça.

É preciso enfatizar que o conceito de pobreza jurídica, apto a justificar a concessão da benesse, não se confunde com dificuldade financeira, tampouco com a necessidade de reorganização orçamentária. Cabe ao magistrado realizar juízo de valor sobre o conceito jurídico de pobreza, não estando adstrito à mera declaração unilateral da parte, especialmente quando os demais elementos probatórios apontam em sentido diverso.

No que tange ao argumento de que a agravante estaria apenas consumindo economias pretéritas para custear sua subsistência, cumpre observar que a existência de aplicações financeiras, ainda que em redução, constitui elemento objetivo relevante para afastar a presunção de hipossuficiência. A manutenção de reservas financeiras, ainda que modestas, aliada a renda mensal significativa, autoriza a revogação do benefício, sobretudo quando demonstrado que tais recursos vêm sendo utilizados para despesas ordinárias e previsíveis, e não apenas para situações excepcionais.

Igualmente não prospera a alegação de que os rendimentos declarados em exercícios anteriores não poderiam ser considerados. Isso porque tais dados fiscais integram o conjunto probatório apto a revelar o padrão econômico da parte, sendo plenamente legítima sua valoração pelo julgador, mormente quando inexistem provas contundentes de alteração abrupta e irreversível da capacidade financeira a ponto de justificar a manutenção da benesse.

No tocante à contratação de advogado particular, é certo que o artigo 99, §4º, do CPC dispõe que tal circunstância, isoladamente, não impede a concessão da gratuidade. Contudo, como assentado na decisão agravada, esse elemento não foi considerado de forma isolada, mas sim em conjunto com todos os demais dados constantes dos autos, funcionando como fator corroborativo da conclusão de que a agravante não se enquadra no conceito legal de hipossuficiência.

Quanto à alegação de violação ao caráter personalíssimo da gratuidade da justiça, observo que não houve imputação automática à agravante da renda de terceiros, tampouco condicionamento da revogação do benefício à capacidade econômica de familiares. O que se extrai dos fundamentos da decisão agravada é a constatação de que a agravante não suporta sozinha todos os encargos de sua subsistência, circunstância que, longe de violar a natureza personalíssima da benesse, integra a análise contextual da real necessidade do benefício, nos termos autorizados pelo ordenamento jurídico.

Ressalte-se, ademais, que a revogação da gratuidade da justiça observou rigorosamente o contraditório e a ampla defesa, tendo sido oportunizada à agravante a comprovação de sua alegada hipossuficiência, nos termos do artigo 99, §2º, do CPC, o que afasta qualquer alegação de nulidade ou surpresa processual.

Por fim, no que concerne à invocação dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, importa destacar que tais postulados não consagram um direito irrestrito à gratuidade, mas sim o direito de acesso ao Judiciário em conformidade com as regras legais estabelecidas. O acesso à justiça não se confunde com isenção automática de custas, especialmente quando demonstrado que a parte possui condições objetivas de suportá-las, ainda que com algum esforço financeiro.

Dessa forma, ausente qualquer elemento novo ou argumento jurídico capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral do
decisum
agravado, que revogou, de forma motivada, o benefício da assistência judiciária gratuita anteriormente concedido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC
2
, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
3
.

É como voto.

1
Art. 101. [...] §2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

2
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

3
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho o voto de relatoria do em. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.